Tribunal: TJDFT
Processo: 0738401-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738401-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO NIRSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO ALCIVAM LISBOA PESSOA, ESVALDO RODRIGUES FARIAS D E S P A C H O Na origem, a parte agravante requereu a pesquisa na Central de Informações do Registro Civil (CRC) Nacional para verificar se o devedor possui matrimônio. Foi indeferido o referido pedido. Irresignado, interpõe o presente agravo de instrumento. Em linha de princípio, o Sistema Infojud, que tem por base de dados a Declaração de Imposto de Renda do Contribuinte, é instrumento hábil para tal mister. Destarte, determino que o agravante informe se já foi realizada a pesquisa no referido sistema nos autos de origem, com a indicação do ID. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 10 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora